Tribunal: TJPA
Processo: 0159187-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0159187-91.2016.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: A. DA C. DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Alvará de funcionamento apresentado como prova de pagamento de tributo. Contestação da fazenda pública. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de apreciação na via eleita. Provimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por A. da C. Duarte, reconhecendo a extinção da execução fiscal n.º 0159187-91.2016.8.14.0301 com base na suposta quitação da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL) do exercício de 2011, comprovada, segundo a executada, mediante a apresentação de cópia de alvará de funcionamento. O Município impugnou a autenticidade do documento, alegando ausência de registro nos sistemas fiscais e apontando indícios de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em definir se é admissível o uso da Exceção de Pré-Executividade para o reconhecimento de pagamento de tributo fundado em alvará de funcionamento contestado pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Exceção de Pré-Executividade somente é admitida para matérias de ordem pública e que possam ser conhecidas de ofício, desde que prescindam de dilação probatória, conforme dispõe a Súmula nº 393 do STJ.

4.

A apresentação de alvará de funcionamento como prova de quitação do tributo não constitui, por si só, elemento inequívoco de extinção do crédito tributário, sobretudo quando sua autenticidade é contestada pelo exequente com base em registros fiscais oficiais.

5.

A existência de divergência entre o documento apresentado pela executada e os sistemas internos da Secretaria Municipal de Finanças — os quais não registram a emissão do alvará nem o recolhimento da TLPL — caracteriza controvérsia fática que exige dilação probatória, o que inviabiliza sua apreciação por meio da Exceção de Pré-Executividade.

6.

A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa só pode ser afastada por prova inequívoca.

7.

Ainda que o art. 91 da Lei Municipal nº 7.056/77 condicione a expedição do alvará ao pagamento da taxa, tal presunção é relativa.

IV. DISPOSITIVO

8.Recurso provido, para rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por A. DA C. DUARTE, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 0159187-91.2016.8.14.0301, para a satisfação do crédito tributário referente à TLPL do exercício de 2011. Inversão do ônus de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, I, e 205; CPC, arts. 183, 430 e seguintes; Lei Municipal nº 7.056/77, art. 91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº 0159187-91.2016.814.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da Execução Fiscal movida contra A. DA C. DUARTE

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

É indeclinável que a Exceção de Pré-Executividade pode ser oposta para invocar matéria suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz, cuja decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, conforme sedimentado na Súmula nº 393 do STJ e no RESP nº 1.110.925/SP, sujeito ao regime de Recursos Repetitivos.

Da análise da documentação colacionada aos autos verifica-se que resta suficientemente comprovado o pagamento do débito (15/04/2011) antes do ajuizamento da execução fiscal (21/03/2016) e antes da inscrição em dívida ativa (04/02/2016), haja vista que a excipiente apresentou o alvará de funcionamento do exercício fiscal de 2011, cuja expedição exige o prévio pagamento da Taxa de Licença Para Localização (art. 91, LM nº 7.056/77).

Importante registrar que, embora a dívida regularmente inscrita goze de presunção de certeza e liquidez, essa não é absoluta, podendo ser infirmada mediante prova inequívoca, como no presente caso, em que o excepto se limitou a alegar a existência de suposta fraude na expedição do Alvará de ID nº 2566718, sem trazer qualquer elemento mínimo de sua alegação, deixando, ainda, de suscitar formalmente a falsidade no prazo legal, conforme disposto no art. 430 do CPC. Logo, o Município não se desincumbiu do ônus de confrontar eficazmente a prova apresentada pela excipiente, razão pela qual esta se mantém válida e hábil como prova de pagamento do débito tributário.

Isto posto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade, para: (I)
DECLARAR
extinto o crédito tributário inscrito na CDA que instruiu o feito, com fulcro no art. 156, inciso I, do CTN; (II)
DECLARAR
a nulidade do título executivo que ensejou a execução fiscal, diante da satisfação do crédito tributário anterior a inscrição em dívida ativa; (III)
INDEFERIR
a petição inicial, com a nulidade do processo executivo fiscal
ab initio
, reputando-se de nenhum efeito todos os atos subsequentes nele praticados, com fulcro no art. 281 do CPC.

Consequentemente,
JULGO EXTINTA
a ação de execução fiscal com base no art. 924, inciso I, do CPC, e, em consequência, extingo o feito executório sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC

Considerando que o feito foi ajuizado de forma indevida, condeno a fazenda pública ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, e § 4º, inciso III, do CPC.

Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais (art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015).

Caso haja penhora, a baixa deverá ser efetivada imediatamente, sem ônus às partes, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito.

Em razões recursais, o Município de Belém, sustenta, em síntese: a) o não cabimento da Exceção de Pré-Executividade para matérias que demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ, argumentando que a discussão sobre o pagamento mediante apresentação de alvará contestado e com alegação de fraude exigiria instrução. b) que o alvará de funcionamento não constitui documento hábil à comprovação da quitação do tributo, a qual se daria por meio de documento de arrecadação autenticado ou certidão negativa.

Defende a inocorrência de preclusão quanto à arguição de falsidade documental, afirmando ter suscitado a falsidade do alvará e apresentado indícios (ausência de registro do pedido do alvará e do pagamento da taxa nos sistemas da SEFIN), bem como a tempestividade de sua manifestação, considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública. Alega cerceamento de defesa por não ter sido processada a arguição de falsidade, reiterando que não houve a comprovação do pagamento, reforçando que seus registros internos demonstram a pendência do débito, inscrito em dívida ativa, e a inexistência de solicitação do alvará para o exercício de 2011.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença, restabelecendo-se a validade do crédito tributário e o prosseguimento da execução fiscal, com a devida apuração da falsidade documental.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que a sentença deve ser mantida, pois possui o Alvará de Licença de 2011, cuja expedição somente ocorre após o pagamento da respectiva taxa, conforme estabelece o art. 91 da Lei Municipal 7.056/77. Argumenta que o pagamento da TLPL ocorreu em 15/04/2011, ou seja, antes da inscrição em dívida ativa (04/02/2016) e do ajuizamento da execução fiscal (21/03/2016), tornando inexigível o débito por extinção do crédito tributário pelo pagamento (art. 156, I do CTN).

Requer a manutenção integral da sentença de primeiro grau e o improvimento do recurso de apelação, além da majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na adequação da via da Exceção de Pré-Executividade para a extinção da execução fiscal baseada na apresentação de alvará de funcionamento como prova de quitação de débito tributário, quando a validade deste documento e a efetiva ocorrência do pagamento são veementemente contestadas pelo ente exequente com base em seus registros fiscais e alegação de fraude.

É cediço que o procedimento da Exceção de Pré-Executividade é cabível em questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, bem como, nas causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que sejam aferíveis de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.

Tal previsão encontra-se normatizada pelo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 393, que assim dispõe:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido, quando do julgamento do REsp 1.104.900/ES, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, STF
ratificou o seu entendimento, a conferir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇAO FISCAL. INCLUSAO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇAO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal,
a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3.
Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento
. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1
. A
exceção de pré-executividade
é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a análise da pretensão da recorrente demandaria dilação probatória, tal como colocada a questão nas razões recursais, exigiria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 453197 SP 2013/0414060-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/03/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2014 - grifei).

No caso, a executada apresentou cópia de um alvará de funcionamento do exercício de 2011 como suposta prova do pagamento da TLPL correspondente. O Município Apelante, por sua vez, não apenas refutou a presunção de pagamento advinda de tal documento, como também alegou a existência de fraude e a ausência de qualquer registro do respectivo processo de licenciamento ou do pagamento da taxa em seus sistemas. Anexou, inclusive, extratos de seus sistemas indicando que o débito de 2011 permanecia inscrito em dívida ativa e que não havia solicitação de alvará para o referido ano.

A alegação de pagamento, quando contestada pela Fazenda Pública com base em seus assentamentos fiscais e com a arguição de fraude documental, instaura uma controvérsia fática que transcende a análise de questões meramente de direito ou de fatos documentalmente comprovados de plano e de forma inconteste. A verificação da autenticidade do alvará apresentado, da regularidade de sua expedição e, principalmente, da efetiva ocorrência do pagamento diante dos registros fiscais que indicam o contrário, demanda, inequivocamente, dilação probatória.

A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA), embora relativa, milita em favor do exequente. Para ilidi-la com base em um documento cuja validade é questionada, com apresentação de indícios de irregularidade pela Fazenda (como a ausência de registro do pagamento e do próprio pedido de alvará nos sistemas municipais), é indispensável a produção de provas, o que é incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido, a sentença, ao acolher a exceção, desconsiderou a necessidade de dilação probatória imanente à controvérsia instaurada, contrariando o disposto na Súmula 393 do STJ. Como bem argumenta o Apelante, a apresentação de um alvará, nestas circunstâncias, não se equipara à apresentação de um "instrumento de quitação" inequívoco, como uma guia de recolhimento autenticada, mas sim a um elemento que, para ter sua força probante validada, necessitaria de contraditório e instrução aprofundada.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 156, inciso I, estabelece que o pagamento extingue o crédito tributário. A prova dessa quitação, no âmbito do direito tributário, reveste-se de formalidades. O art. 205 do CTN prevê a certidão negativa como prova de quitação de determinado tributo. Usualmente, a comprovação do pagamento se faz mediante a apresentação do respectivo documento de arrecadação, devidamente autenticado pela rede bancária.

O art. 91 da Lei Municipal nº 7.056/77, invocado pela sentença, dispõe que "O alvará será expedido mediante a inscrição cadastral do contribuinte, paga a respectiva Taxa de Licença para localização". Tal dispositivo estabelece uma condição para a expedição do alvará, mas não confere ao alvará, por si só e de forma absoluta, a natureza de comprovante de quitação da obrigação tributária, especialmente quando confrontado com evidências em contrário emanadas do próprio ente arrecadador. A presunção daí decorrente é relativa (juris tantum) e cede diante de prova robusta em sentido contrário, como os extratos sistêmicos da municipalidade que atestam a inadimplência e a ausência do processo de licenciamento.

Acolher o alvará como prova de pagamento irrefutável, ignorando os registros fiscais do Município que indicam a permanência do débito em dívida ativa e a ausência de solicitação do licenciamento, configuraria uma inversão da lógica probatória e um esvaziamento da presunção de legitimidade dos atos administrativos e dos registros fiscais.

Diante do exposto, verifica-se um claro conflito probatório: de um lado, a cópia do alvará de funcionamento apresentada pela executada; de outro, os extratos dos sistemas informatizados da Fazenda Municipal atestando a inscrição do débito em dívida ativa e a inexistência de processo administrativo para a expedição do alvará em questão para o exercício de 2011. Ignorar os documentos e alegações do Município, que apontam para a irregularidade da situação e a manutenção do débito, em detrimento de uma presunção relativa de pagamento, não se coaduna com a busca da verdade real e com a necessidade de proteção ao erário.

A situação fática delineada nos autos – um alvará cuja emissão não encontra respaldo nos registros oficiais do órgão supostamente emissor – no mínimo, demanda apuração criteriosa, inviável na via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença. Em consequência:
REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta por A. DA C. DUARTE. Determino o regular prosseguimento da Execução Fiscal nº 0159187-91.2016.8.14.0301, para a satisfação do crédito tributário referente à TLPL do exercício de 2011. Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, devendo a executada arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade de justiça, se concedida.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025